Tribunal: TJMT
Processo: 1019799-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019799-29.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (SUSCITADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYFA THALIA SILVA MOURA FERREIRA - CPF: 046.492.891-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN SOUZA DA SILVA - CPF: 042.035.780-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZILEI JUNIOR FARIAS RODRIGUES - CPF: 523.653.028-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA DANILA DE LIMA MARQUES VAZ - CPF: 004.732.481-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INQUÉRITO POLICIAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERAS CONJECTURAS –
OPINIO DELICTI
NÃO FORMADA – PROCEDÊNCIA.

O deslocamento da competência para vara especializada no julgamento de crimes de organização criminosa não se pode dar de maneira prematura, devendo aguardar o desfecho das investigações e o oferecimento da denúncia para que se possa firmar a competência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, em face do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do Inquérito Policial no 1001633-80.2023.8.11.0021, instaurado em desfavor de
Thayfa Thalia Silva Moura Ferreira, Livia Danila de Lima Marques Vaz e Jonathan Souza da Silva
, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 2, § 2o e § 4o, I, da Lei 12.830/2013, art. 12, caput, da Lei 10.826/03, art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 304, caput do Código Penal.

O juízo suscitante aduz, em síntese, que a competência é da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, uma vez que não há nos autos do inquérito até o presente momento elementos concretos que possam levar à conclusão de que se está diante de uma organização criminosa, nos termos previstos em lei.

Acrescenta que o simples fato de determinada pessoa investigada no inquérito ser supostamente integrante de facção criminosa não importa automaticamente na configuração de organização criminosa.

Por sua vez, o juízo suscitado, assevera que existem indícios suficientes de que os delitos investigados foram praticados por organização criminosa, razão pela qual sustenta que a competência é do juízo suscitante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça em parecer juntado no Id. 182936660, opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A questão já foi objeto de análise por essa Egrégia Turma, consistindo, a rigor, na possibilidade do deslocamento da competência para 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ainda durante a primeira fase da persecução penal, ou seja, em momento procedimental embrionário, anterior ao oferecimento da denúncia.

Nessa questão tenho entendimento de que as investigações não devem ser deslocadas prematuramente para vara especializada, pois no inquérito onde as provas iniciais estão sendo colhidas não se pode cravar a configuração deste ou daquele crime, inclusive o de organização criminosa, que tem o condão de transferir a competência, isto porque sequer se formou a
opinio delicti
ministerial, a partir da qual se pode conduzir a segunda fase da persecução penal com norte mais delimitado.

No caso em apreço, o próprio juízo suscitado afirma que o
Parquet
de primeiro grau se manifestou pelo declínio da competência baseado na existência de informações de que os investigados são integrantes de facção criminosa, o que por si só, não configura organização criminosa, aduzindo, ainda, que existem evidências de que se trata de organização criminosa.

Assim, se percebe claramente que as investigações apontam para conjecturas que podem ou não se consolidar com o trâmite regular da persecução penal, circunstância que fortalece a tese de que devemos ter temperança e evitar deslocamentos de competência prematuros que, ao final, vão apenas postergar a entrega da prestação jurisdicional e dificultar a busca da verdade real.

Dessa forma, ratifico meu posicionamento de que o deslocamento da competência para 7a Vara da Comarca de Cuiabá deve se dar, se for o caso, após a formação de um corpo investigativo robusto, o que advirá com a finalização do inquérito policial e com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Turma,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZEM CONCLUIR PELA PRÁTICA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONFLITO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

À míngua de elementos mínimos que permitam concluir pelo cometimento do crime de organização criminosa, é descabido o declínio de competência para o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá. Precedentes. (N.U 1002802-27.2021.8.11.0004, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022)

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – AÇÃO PENAL – 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT X 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT – SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DOS DENUNCIADOS EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MERA CONJECTURA – ELEMENTO ESPECIALIZANTE NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS – CONFLITO PROCEDENTE – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3a VARA DE ÁGUA BOA-MT.

Esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem sufragado o entendimento de que o deslocamento da competência do Juízo Especializado da 7a Vara Criminal da Capital demanda evidência sólida sobre a ocorrência de crime organizado, nos estreitos lindes do art. 2o da Lei n. 12.850/2013, não se contentando com a simples conjectura sobre a presença desse crime. Conflito procedente. (N.U 1001943-57.2021.8.11.0021, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o conflito e, consequentemente, declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023